Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-38.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002542-38.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIVALDO DE SA - CPF: 905.554.301-20 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA CONCERNENTE A PERDA ANATÔMICA INTEGRAL DO BAÇO – ABATIMENTO INDEVIDO
–
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT imputa no abatimento do valor assegurado judicialmente, mas no caso dos autos este não se faz devido, pois o autor buscou a complementação do valor da indenização no tocante a invalidez de outro membro que ainda não havia sido indenizado.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002542-38.2021.8.11.0007

APELANTE:

ROSIVALDO DE SÁ

APELADO:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIVALDO DE SÁ
contra sentença proferida pelo juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
-MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT n. 1002542-38.2021.8.11.0007
,
ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte demandada ao pagamento de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC, sendo que a exigibilidade da verba está suspensa a teor do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que busca com a presente ação a complementação do valor devido a título de Seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito.

Explica que “
o Laudo médico Pericial de Id. 67779654, concluiu que o autor possui sequelas em punho esquerdo sendo a incapacidade avaliada em 50% (limitação grave) x 25% (Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar – 25%, conforme tabela) = 12,5%, ou seja, total 12,5% - Limite máximo 100%
” (sic).

Informa que “
impugnou o laudo pericial, apresentando quesitos suplementares, eis que a ilustre perita do juízo deixou de observar que pelos documentos médicos e pelo laudo do DPVAT, que a parte autora FOI INDENIZADA PELA ESPELENECTOMIA (remoção cirúrgica do baço), que na tabela indica a redução em 10%”
(sic), razão pela qual foram “
apresentados quesitos suplementares, para que fosse incluído no laudo pericial além da redução de 12,5% referente à sequelas em punho esquerdo, a redução de 10% referente à retirada do baço, totalizando assim 22,5% de 100%
” (sic).

Sustenta que “
o juízo sentenciou sem ter havido a complementação do laudo, sem as respostas aos quesitos suplementares, causando o CERCEAMENTO DE DEFESA da parte autora
” (sic).

Argumenta que “
a sentença reconheceu a conclusão do laudo pericial, que avaliou o autor com invalidez permanente correspondente a 12,5% (referente às sequelas de fratura em punho esquerdo), TODAVIA, FOI TOTALMENTE OMISSA quanto a remoção cirúrgica do baço, tendo a parte autora oposto embargos de declaração, no entanto, foi negado provimento aos aclaratórios
” (sic).

No mérito, aduz que o abatimento do valor recebido administrativamente não deve prosperar, pois são sequelas distintas causadas pelo mesmo acidente, e “
na esfera administrativa o recorrente recebeu indenização de 10% referente a RETIRADA DO BAÇO, não tendo recebido qualquer valor referente à sequela de 12,5% apurada no laudo pericial referente ao PUNHO ESQUERDO
” (sic).

Desse modo, pugna para que seja “
reconhecida a incapacidade em 22,5% do total indenizável (10% reconhecido administrativamente referente à retirada do baço + 12,5% reconhecido no laudo pericial referente à sequela de punho)
” (sic).

Quanto aos honorários de sucumbência, assevera que “
ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência mínima, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15
” (sic), de modo que requer “
a reforma da sentença para que seja determinada a inversão do pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, condenando a ré apelada integralmente aos respectivos pagamentos, na hipótese do valor da condenação resultar irrisório, seja a verba honorária, arbitrada de maneira justa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (sic).

Assim sendo, pede para que seja reformada a r. sentença
“para o fim de condenar a apelada ao pagamento da diferença de R$ 1.687,50 referente à sequela de punho esquerdo apurada no laudo pericial, sem qualquer abatimento, pois o valor recebido administrativamente se refere à sequela distinta (remoção baço - Doc. de Id. Num. 55412649 - Pág. 149)”
(sic), e sucessivamente, “
pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida complementação do laudo pericial, em razão do flagrante cerceio de defesa
” (sic) (Id. 138258358).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
foi aplicada de forma escorreita a tabela de invalidez permanente ao caso vertente, encontrando tal entendimento respaldo na Lei n. 6.194/74, bem como na atual jurisprudência, especialmente através da edição das Enunciados 474 e 544, STJ, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença
” (sic).

Quanto aos honorários de sucumbência, diz ser “
plenamente aplicável o parágrafo único do Art. 86, CPC, vez que a parte recorrente decaiu na maior parte do pedido
” (sic), razão pela qual requer a manutenção da sentença (Id. 138258364).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 138714662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
ROSIVALDO DE SÁ
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o complemento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte demandada ao pagamento de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com acréscimos de juros e correção monetária, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC, sendo que a exigibilidade da verba está suspensa a teor do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Inconformado com essa sentença, o recorrente alega a necessidade de a lesão ser adequada à tabela, para que seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que razão de direito socorre o autor/apelante, ao menos em parte. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
13/02/2020
, o que lhe ocasionou “
Politrauma, com fratura de radio distal e ulna esquerda, múltiplas fraturas de arcos costais em hemitorax esquerdo, com necessidade de intervenções cirúrgicas
”
(sic).

Nota-se dos autos que a seguradora indenizou o autor administrativamente, pela ‘espelenectomia’ (remoção cirúrgica do baço), que, segundo a Tabela prevista na Lei no. 11.945/2009, prevê o percentual de 10%, o que justifica a indenização de R$1.350,00 (id. 138258321 - Pág. 3).

No entanto, o
expert
, ao confeccionar o laudo não incluiu a ‘espelenectomia’, razão pela qual o magistrado singular, ao escalonar a indenização, considerou apenas a lesão sofrida no punho esquerdo, abatendo o valor recebido administrativamente por lesão divergente.

Ocorre que, conforme já salientado pelo autor em suas razões recursais, tem-se que quanto à ‘espelenectomia’ este já foi indenizado na seara administrativa, razão pela qual não necessita da complementação do laudo, já que o perito já atestou a debilidade em outro membro, do qual não foi indenizado.

Portanto, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial de Id. 138258338, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu 50% (cinquenta por cento) da capacidade motora de seu punho esquerdo, ou seja, o grau de lesão foi parcial.

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluída pela Lei no. 11.945/2009, constata-se que para caso de perda da mobilidade do punho o percentual incidente é de
25%
do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que corresponde a R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), conforme determinado pelo Magistrado singular.

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional dos punhos, que no presente caso foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 50% (cinquenta por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 50% x 25% =
R$1.687,50

Desse modo, observa-se que a sentença merece reparos quanto ao valor da indenização, uma vez que o valor correto da indenização securitária é de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, sem o questionado abatimento administrativo, pois este se referiu à ‘espelenectomia’ (remoção cirúrgica do baço), conforme expressamente constou no documento de id. 138258321 - Pág. 3: “
Dano Pessoal: Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10%
”.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– PROCEDÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE – AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO –
DEVER DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO – AGRAVAMENTO DA LESÃO QUANTIFICADO EM 25% – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT será devida quando, acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (fratura de platô tibial direito) com o agravamento da lesão causada no primeiro acidente, sendo devido apenas a complementação do valor referente ao percentual de agravamento da lesão pré-existente.”
(TJ-MT 10607706920198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Quando aos honorários de sucumbência, este deve observar a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados integralmente pela apelada.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, resta evidente que a fixação de 10% ou 20% sobre este valor, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária deve ser fixado de forma equitativa em
R$1.000,00
(mil reais).

A propósito:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1013902-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022
)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, referente à indenização securitária, e determinar que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários de sucumbência fixados em
R$1.000,00
(mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022